Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723173-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco GM S/A Agravado: Higor Henrique Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 59977236) interposto pela sociedade anônima Banco GM S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0707525-90.2023.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de busca e apreensão. O requerente, no ID. 194955666, requereu autorização judicial para acionar o sistema de geolocalização do veículo objeto da presente lide. Todavia, não há como se acolher o pedido em comento, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio não autoriza o rastreamento de veículos por inadimplemento do débito. Além do mais destaco que no contrato entabulado pelas partes sequer consta cláusula autorizando expressamente a instalação de programa que permita o rastreamento do bem móvel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. No mais, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) indicar endereço onde possa ser localizado o veículo, apresentando o espelho da tela do sistema que consultou ou declinando o meio pelo qual obteve as informações do paradeiro do referido bem, NÃO SERVINDO, PARA TANTO, A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “DIILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS” OU 2) promover a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca, apreensão e citação só será admitida caso acompanhada de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a sua fonte. Não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Nova petição apresentando um endereço desacompanhado dos esclarecimentos citados, requerendo a reconsideração desta decisão, pugnando pela realização de consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, formulando pedido de prorrogação de prazo, reiterando pedido já analisado ou pleiteando a suspensão do feito, não interromperá o prazo concedido. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 59977236) a sociedade anônima agravante alega que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, destinado ao acionamento do sistema de geolocalização integrado ao automóvel objeto da ação de busca e apreensão. Argumenta que a medida postulada encontra respaldo normativo no princípio da efetividade da jurisdição, bem como que o mencionado requerimento não interfere de modo indevido na esfera jurídica indisponível do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com o deferimento do requerimento formulado pela recorrente nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 59977237) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59977237) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa ao indeferimento do requerimento de acionamento do sistema de geolocalização integrado ao automóvel objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Embora não seja razoável deixar o curso do processo de origem a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima promova a busca do veículo ou mesmo requeira a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, de acordo com a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei, eventual sentença por meio da qual venha a ser extinta a relação jurídica processual diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, poderá ser impugnada pela recorrente mediante a interposição do recurso apropriado. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO REFERENTE À ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ALUSIVA À CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. URGÊNCIA INEXISTÊNCIA. ART. 1015 DO CPC. TEMA NÃO CONTEMPLADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3. O agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar decisão a respeito da viabilidade de conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, de acordo com as disposições normativas contidas no Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 4. A valoração do caso concreto indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. 4.1. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1833533, 07370349320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo. 2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato. 5. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1867659, 07057624720248070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. 2. ‘Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido’ (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1794658, 07334424120238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator